Tribunal: TJSP
Processo: 1001136-11.2022.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença procedente. Irresignação da empresa ré. Contribuição adicional em favor do SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, prevista no artigo 6o, do Decreto-Lei no. 4.048/42, que é devida pelos estabelecimentos industriais que possuem mais de quinhentos operários em seu quadro, sendo calculada na base de 20% sobre a contribuição social geral,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença procedente. Irresignação da empresa ré. Contribuição adicional em favor do SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, prevista no artigo 6o, do Decreto-Lei no. 4.048/42, que é devida pelos estabelecimentos industriais que possuem mais de quinhentos operários em seu quadro, sendo calculada na base de 20% sobre a contribuição social geral, prevista no artigo 4o do mesmo diploma legal. SENAI comprovou documentalmente nos autos que se trata de empresa com mais de quinhentos funcionários registrados, o que, portanto, autoriza a cobrança da contribuição adicional. Argumenta a recorrente que as empresas que atuam na agroindústria, de natureza, portanto, deveras mista (rural e industrial), industrializando cana-de-açúcar, estão eximidas do recolhimento da contribuição adicional em voga. Descabimento. Entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça que nos casos como o da apelante, deve haver o recolhimento da contribuição ao Senai e ao Senar, de forma concomitante, sendo cabível se a empresa que exerce atividade agroindustrial (mista) tiver mais de quinhentos funcionários atuando na atividade industrial. Apelante que em nenhum momento discorda que possui mais de quinhentos trabalhadores atuando na aludida área, apenas impugnando a maneira como deve ocorrer a contagem dos funcionários para fins de incidência da contribuição, aduzindo que a cobrança do adicional em comento deve ser limitada às filiais que contam com mais de quinhentos trabalhadores no setor industrial, defendendo que o ato normativo correspondente, ao fazer menção a estebelecimento industrial, dispôs que cada um dos estabelecimentos de uma mesma empresa devem ser considerados individualmente para tanto. Entendimento consolidado pelo C. STJ segundo o qual "a interpretação que prevaleceu nos Tribunais, bem assim no STJ, é a de que o art. 6o do DL n. 4.048/1942 deve ser entendido como sendo a exigência dos quinhentos empregados em toda a empresa, matriz e filial". Com relação aos consectários legais, a natureza tributária do débito cobrado requer que ele seja atualizados pela Taxa Selic. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Seção de Direito Público. Sentença reformada em pequena parte. RECURSO PROVIDO, APENAS EM PARTE.